Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DO FILHO. NEXO CAUSAL. EXCESSO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PENSIONAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. In casu, pela prova dos autos, é possível afirmar que o disparo do policial militar, ao abordar o filho da autora em blitz de trânsito revelou excesso desproporcional e resultou na morte.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, impõe-se o dever de indenizar. Não há culpa concorrente no fato do veículo empreender fuga ou desobedecer a ordem de parada emanada pela autoridade policial, porque tal comportamento não justifica ou autoriza o disparo de arma de fogo contra o condutor e garupa da motocicleta. No presente caso com mais razão, porque a suposta ameaça ou agressão partiu de uma percepção equivocada do agente do Estado.
4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento mesmo no caso de morte de filho(a) menor. A pensão em favor dos genitores deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.